Tribunal: TJDFT
Processo: 0752889-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752889-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELEN CRISTINA DE FARIAS OLIVEIRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por HELEN CRISTINA DE FARIAS OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença, pela qual rejeitada sua impugnação à penhora. Esta a decisão agravada: “1. Indefiro, de plano, a impugnação à penhora (ID: 249553509), uma vez que a documentação juntada pela devedora (ID: 250329202 e ID: 250329203) não comprova a incidência do pálio legal da impenhorabilidade, à míngua de comprovação de origem e destinação dos recursos provenientes de prestação de serviços. A propósito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021), circunstância não evidenciada nos autos. Nesse sentido, confira-se o teor do r. Acórdão do eg. TJDFT tomado por paradigma: [...] 2. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, para levantamento da importância penhorada, com as devidas atualizações, mediante indicação dos dados bancários pertinentes no prazo de 15 dias. 3. No prazo assinado, a parte exequente deverá indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se.” - ID 255021648, autos de origem n. 0732272-02.2021.8.07.0001. Em suas razões, a agravante alega que “A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC protege os ‘ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’, sendo uma norma de ordem pública que visa a dignidade da pessoa humana. A Agravante provou a origem do valor (Declaração ID: 250329203), cumprindo seu ônus. A exigência de comprovação da destinação da verba, além da origem, é excessiva e desvirtua a finalidade protetiva da lei. Além disso, o bloqueio judicial da verba de subsistência, conforme comprovado, demonstra a sua insuficiência de recursos para arcar com despesas diárias e rotineiras, como alimentação e transporte, o que compromete o seu sustento próprio e o de sua família.” - ID 78948017, p. 4. Sustenta que “Conforme a jurisprudência, a Agravante comprovou a origem do valor como ganho profissional e a compatibilidade do montante bloqueado (R$ 2.040,87). O valor de ganho mensal da Agravante, como se depreende do id. 250329203, perfaz o valor de R$ 1.800,00, devendo assim a impenhorabilidade ser reconhecida.” - ID 78948017, pp. 8/9. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo: “1. Probabilidade de Provimento do Recurso (Fumus Boni Iuris): Evidenciada pela aplicação literal do art. 833, IV, do CPC, alicerçada pela sólido entendimento jurisprudencial deste Egrégio TJDFT que protege os ganhos de profissional liberal, e 2. Perigo de Dano Grave (Periculum in Mora): A determinação de expedição de alvará para levantamento imediato do valor penhorado causará dano grave e irreparável à subsistência da Agravante, visto que a verba é de natureza alimentar, como se demonstra no pedido do Exequente, constante da petição de id. 258042589.” - ID 78948017, p. 9. E requer: “1. Preliminarmente, reafirma que foi concedida a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça conforme se verifica das sentenças de id. 153571165 e 155112703. 2. Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do pleito, requer liminarmente a reforma da Decisão Interlocutória de id. 255021648, com a concessão do Efeito Suspensivo Ativo daquele decisium do juízo a quo até o julgamento do presente agravo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato desbloqueio e liberação da quantia penhorada. 3. Ao Requer seja conhecido e provido o presente recurso, confirmando definitivamente a liminar quanto ao deferimento final, reformando-se a Decisão Interlocutória de id. 255021648 para reconhecer a impenhorabilidade da verba, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e confirmar o desbloqueio e a liberação definitiva do valor em favor da Agravante.” - ID 78948017, p. 10. Preparo dispensado, benefício da gratuidade de justiça deferido na origem (IDs 153571165 e 155112703). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. A agravante alega que a quantia é impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] No caso, houve bloqueio de R$ 2.040,87 em conta da agravante (Sisbajud, ID 245276272, autos de origem), que, por sua vez, acostou tão somente Declaração emitida pela Paróquia Santa Teresinha, segundo a qual: “Declaro, para os devidos fins, que a empresa Sintonia Serviços Psicológicos e Consultoria LTDA, CNPJ 44.609.643/0001-02, representada por Helen Cristina de Farias Oliveira, CPF 828.756.691-68, presta serviços de design gráfico e elaboração de cards à Paróquia Santa Teresinha, recebendo, atualmente, o valor mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), pelos serviços.” - ID 250329203, autos de origem. De acordo com referido documento, a contratada para prestação de serviços para a Paróquia Santa Teresinha é a sociedade empresária Sintonia Serviços Psicológicos e Consultoria LTDA e não a agravada, de modo que não pode haver confusão entre a pessoa natural e a pessoa jurídica, haja vista que possuem personalidades jurídicas distintas. Ademais, em suas razões, a agravante afirmou que o numerário bloqueado decorreria de ‘ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. Ocorre que a única prova nos autos é que a contratada seria a pessoa jurídica Sintonia Serviços Psicológicos e Consultoria LTDA, de modo que não haveria se falar que a agravante prestaria serviços de profissional liberal ou autônomo. Desse modo, não há qualquer elemento nos autos no sentido de que o valor penhorado na conta-corrente da agravante tenha como origem prestação de serviço pela ela realizada para qualquer outra pessoa, natural ou jurídica, em nome próprio, de maneira que não há elementos, sequer indiciários, no sentido que de tratar-se-ia de valores impenhoráveis. Antes o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora